Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600627-28.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO
DE JUNTADA DE MÍDIAS DE AUDIÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ELEIÇÕES
2024. ART. 5º, LV, DA CF/88. ART. 7º, XIII,
DA LEI Nº 8.906/1994. PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Correição Parcial proposta em face de
decisão que indeferiu a disponibilização das
mídias da audiência de instrução em Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE).
Alegação de cerceamento de defesa e
tumulto processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
saber se o indeferimento da juntada das
mídias da audiência aos autos da AIJE
configura cerceamento de defesa e tumulto
processual, passível de correção por meio

Num. 44816925 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 12:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121812393356500000043753710
Número do documento: 25121812393356500000043753710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 12:42:12
de Correição Parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gravação da audiência integra o direito
de
acesso
das
partes
ao
conteúdo
probatório,
constituindo
instrumento
indispensável à atuação da defesa técnica.
4. A negativa de acesso às mídias da
audiência, ato público que não versa sobre
situação de sigilo legal, configura tumulto
processual que causa cerceamento de
defesa.
5. A juntada das mídias aos autos,
determinada liminarmente, possibilitou o
exercício
da
ampla
defesa
e
do
contraditório, afastando a necessidade de
declaração
de
nulidade
de
atos
processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conhecimento parcial da Correição
Parcial
e,
no
mérito,
julgamento
parcialmente
procedente
do
pedido,
confirmando
a
decisão
liminar
que
determinou a juntada das mídias da
audiência aos autos.
Tese de Julgamento: 1. O indeferimento de
acesso às mídias de audiência configura
cerceamento
de
defesa,
passível
de
correção por Correição Parcial. 2. A juntada
das mídias aos autos, por si só, não implica
nulidade
dos
atos
processuais
subsequentes, desde que assegurado o
exercício
da
ampla
defesa
e
do
contraditório.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, LV; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, XIII;
CPC, art. 297; Código Eleitoral, art. 219.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspe nº 26-21/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
de 3.4.2017; TSE, AgR no Agravo de

Num. 44816925 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 12:39:33
https://pje.tr

Inteiro teor:
18/12/2025
Número: 0600627-28.2025.6.16.0000

Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 08/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600876-82.2024.6.16.0171
Assuntos: Ato Contrário à Boa Ordem Processual
Objeto do processo: Correição Parcial Cível nº 0600627-28.2025.6.16.0000 ajuizada por Célia
Aparecida Czorne Ziliotto em face de atos do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré,
nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta para apurar fraude à cota de gênero
nas eleições municipais de 2024, no âmbito do Partido União Brasil, no Município de Almirante
Tamandaré, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 e na Súmula nº 73 do Tribunal
Superior Eleitoral. Afirma que feito tramitava regularmente até a prolação do Despacho de ID
128218960, em que o Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré, de ofício, restringiu o
polo passivo apenas aos candidatos eleitos, excluindo do processo as candidatas tidas por
fictícias, bem como o partido político, sob o argumento de que "os Partidos Políticos, suplentes e
candidatas fictícias não ocupam a posição de litisconsortes necessários (REspEL n. 0600879-
09/CE; AgR-REspEL n. 68565/MT; AgR-RO n. 2.365/MS; súmula 40, TSE)" (Requer: : (1) o
recebimento e processamento da presente Correição Parcial, nos termos do art. 106 do RITRE/PR;
(2) a suspensão imediata dos atos processuais subsequentes ao despacho ID 128218960, inclusive
da audiência designada para 13/10/2025, até julgamento final desta correição; (3) o reconhecimento
da nulidade de todos os atos posteriores àquele despacho, com retorno do processo ao momento
anterior, para nova regularização do polo passivo e saneamento da instrução; (4) a inclusão das
candidatas fictícias no polo passivo, com intimação para apresentarem defesa e produzirem
provas; (5) a limitação do rol de testemunhas a seis por parte, com determinação expressa de quais
serão ouvidas; (6) subsidiariamente, a invalidação das substituições orais e de testemunhas não
intimadas; e (7) a disponibilização imediata das mídias da audiência já realizada, com acesso
restrito aos advogados constituídos; e, por fim, (8) a expedição de ofício ao Juízo de origem, para
ciência e cumprimento imediato das determinações que o TRE-PR entender cabíveis).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CELIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO (CORRIGENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (CORRIGIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44816925
18/12/2025
12:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44816925 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 12:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121812393356500000043753710
Número do documento: 25121812393356500000043753710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 12:42:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.857

CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL 0600627-28.2025.6.16.0000 – Almirante Tamandaré –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
CORRIGENTE: CELIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
CORRIGIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO
DE JUNTADA DE MÍDIAS DE AUDIÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ELEIÇÕES
2024. ART. 5º, LV, DA CF/88. ART. 7º, XIII,
DA LEI Nº 8.906/1994. PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Correição Parcial proposta em face de
decisão que indeferiu a disponibilização das
mídias da audiência de instrução em Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE).
Alegação de cerceamento de defesa e
tumulto processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
saber se o indeferimento da juntada das
mídias da audiência aos autos da AIJE
configura cerceamento de defesa e tumulto
processual, passível de correção por meio

Num. 44816925 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 12:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121812393356500000043753710
Número do documento: 25121812393356500000043753710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 12:42:12
de Correição Parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gravação da audiência integra o direito
de acesso das partes ao conteúdo probatório, constituindo instrumento
indispensável à atuação da defesa técnica.
4. A negativa de acesso às mídias da
audiência, ato público que não versa sobre
situação de sigilo legal, configura tumulto
processual que causa cerceamento de
defesa.
5. A juntada das mídias aos autos,
determinada liminarmente, possibilitou o
exercício
da
ampla
defesa
e
do
contraditório, afastando a necessidade de
declaração
de
nulidade
de
atos
processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conhecimento parcial da Correição
Parcial e, no mérito, julgamento parcialmente procedente do pedido, confirmando a decisão liminar que
determinou a juntada das mídias da
audiência aos autos.
Tese de Julgamento: 1. O indeferimento de
acesso às mídias de audiência configura
cerceamento
de
defesa,
passível
de
correção por Correição Parcial. 2. A juntada
das mídias aos autos, por si só, não implica
nulidade
dos
atos
processuais
subsequentes, desde que assegurado o
exercício
da
ampla
defesa
e
do
contraditório.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, LV; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, XIII;
CPC, art. 297; Código Eleitoral, art. 219.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspe nº 26-21/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
de 3.4.2017; TSE, AgR no Agravo de

Num. 44816925 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 12:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121812393356500000043753710
Número do documento: 25121812393356500000043753710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 12:42:12
Instrumento nº5297, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 18/06/2020; TSE,
Embargos de Declaração no Recurso
Ordinário Eleitoral nº060165766, Acórdão,
Relator(a)
Min.
André
Mendonça,
Publicação:
DJE
-
Diário
de
Justiça
Eletrônico,
15/08/2025;
TRE/MG
-
PETIÇÃO
nº060013520,
Acórdão,
Relator(a) Des. Vinicius Diniz Monteiro De
Barros, Publicação: DJE - DJE, 15/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte da correição parcial, e, na parte conhecida,
julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a decisão liminar, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 17/12/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial proposta por CÉLIA APARECIDA CZORNE ZILIOTO, em face
despacho proferido pelo JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR
de ID 128218960 e atos processuais subsequentes nos autos de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral nº 0600878-82.2024.6.16.0171.
Sustenta o requerente que:
a. Os atos impugnados – adiante elencados, como Despacho de exclusão de candidatas fictícias,
rol de testemunhas ilegal, substituição verbal sem formalidade, recusa de mídias, etc. – são atos
de procedimento (interlocutórios) que não admitem recurso específico ou têm, in casu, recurso
impraticável;
b. A Correição Parcial é o meio idôneo para corrigir os atos manifestamente ilegais com amparo
no art. 6º da Lei Orgânica da Justiça Federal (Lei nº 5.010/1966) e no art. 106 do Regimento
Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, na medida em que os referidos atos causaram
grave tumulto processual, com violação ao contraditório e à ampla defesa, e comprometem a
regular instrução da Ação de Investigação Judicial Eleitoral sob análise;
c. A AIJE nº 0600876-82.2024.6.16.0171 tramitava regularmente até a prolação do Despacho de
ID 128218960, em que o Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré, de ofício,
restringiu o polo passivo apenas aos candidatos eleitos, excluindo do processo as candidatas

Num. 44816925 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 12:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121812393356500000043753710
Número do documento: 25121812393356500000043753710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 12:42:12
tidas por fictícias, bem como o partido político, sob o argumento de que “os Partidos Políticos,
suplentes e candidatas fictícias não ocupam a posição de litisconsortes necessários (REspEL n.
0600879-09/CE; AgR-REspEL n. 68565/MT; AgR-RO n. 2.365/MS; súmula 40, TSE)”;
d. Essa decisão, contudo, inaugurou uma série de nulidades processuais que macularam a
instrução e inviabilizaram o devido processo legal eleitoral, instaurando verdadeiro
tumulto procedimental, e “desde então, sucederam-se os seguintes equívocos: 1) As
candidatas apontadas como fictícias, embora excluídas formalmente do polo passivo, foram
ouvidas na condição de meras informantes, sem intimação prévia, sem assistência técnica e sem
o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, ainda que sujeitas à sanção de
inelegibilidade. Tal contradição transformou pessoas potencialmente rés em “testemunhas de si
mesmas”, violando o princípio nemo tenetur se detegere e o art. 5º, LV, da Constituição Federal;
2) O advogado dos Investigados, na sequência, protocolou três peças de defesa praticamente
idênticas para os candidatos Amarildo Batista de França, Jair Rezende Taveira e Vergílio Manfron
Bisneto, modificando apenas o rol de testemunhas em cada uma. Com isso, ampliou
indevidamente o número total de testemunhas para dezoito (18), quando a Lei Complementar nº
64/1990, art. 2º, § 3º, expressamente limita o rol a seis (6) testemunhas por parte. O expediente
adotado configura manobra processual destinada a burlar a limitação legal, afrontando o dever de
lealdade previsto no art. 5º do CPC e comprometendo a paridade processual; 3) O Juízo,
conquanto tenha reconhecido de modo genérico que o limite seria de seis (6) testemunhas, não
proferiu decisão saneadora especificando quais seriam efetivamente ouvidas, tampouco
determinou a exclusão das demais. A omissão judicial, nesse ponto, produziu insegurança
jurídica, permitindo que os Investigados conduzissem a instrução sem balizas claras e em
descompasso com o princípio da legalidade estrita do processo eleitoral; 4) Durante a audiência
de instrução realizada em 18/06/2025, verificou-se substituição oral de testemunhas, requerida
verbalmente pela defesa dos Investigados, sem petição formal e sem decisão escrita que
autorizasse a alteração. Mesmo diante da objeção da parte Investigante, o Juízo deferiu de plano
a substituição, violando o contraditório e as regras mínimas de publicidade e forma, já que a
substituição de testemunhas demanda requerimento fundamentado e registro nos autos; 5) No
decorrer da audiência, foi mencionada uma nova testemunha, de nome “Rafaela Govatiski”, para
ser ouvida na continuação designada para 13/10/2025. Todavia, não há qualquer intimação
formal nos autos acerca dessa pessoa, nem constava do rol inicial de testemunhas. Trata-se,
portanto, de ato nulo de pleno direito, por ausência de prévia ciência das partes e violação ao art.
455 do CPC, aplicado subsidiariamente; 6) Diante do evidente tumulto, a parte Investigante
requereu a disponibilização das mídias da primeira parte da audiência, a fim de verificar o
conteúdo dos depoimentos e compreender os fatos ocorridos em juízo. O pedido, entretanto, foi
indeferido pelo Despacho de ID 129592294, sob o argumento de que “ainda restam testemunhas
a serem ouvidas”, e que seria necessário evitar que “uma testemunha escute o depoimento de
outra”. Ocorre que o Juízo poderia simplesmente restringir o acesso das mídias aos advogados
habilitados, em observância ao art. 7º, XIII, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), e não
negar completamente o acesso, pressupondo má-fé do patrono. A decisão, assim, cerceou o
exercício da defesa técnica e impediu o controle da legalidade da audiência já realizada”;
e. O conjunto desses atos revela grave ofensa ao devido processo legal eleitoral, à ampla defesa,
ao contraditório e à paridade de armas entre as partes. A instrução processual, contaminada
por vícios sucessivos, perdeu sua confiabilidade, tornando-se necessário o retorno do feito ao
estágio anterior ao Despacho de ID 128218960, a fim de restaurar a ordem processual e a higidez

Num. 44816925 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 12:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121812393356500000043753710
Número do documento: 25121812393356500000043753710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 12:42:12
do procedimento.
Pugna pelas seguintes providências: “(1) o recebimento e processamento da presente Correição
Parcial, nos termos do art. 106 do RITRE/PR; (2) a suspensão imediata dos atos processuais
subsequentes ao despacho ID 128218960, inclusive da audiência designada para
13/10/2025, até julgamento final desta correição; (3) o reconhecimento da nulidade de todos os
atos posteriores àquele despacho, com retorno do processo ao momento anterior, para nova
regularização do polo passivo e saneamento da instrução; (4) a inclusão das candidatas fictícias
no polo passivo, com intimação para apresentarem defesa e produzirem provas; (5) a limitação do
rol de testemunhas a seis por parte, com determinação expressa de quais serão ouvidas; (6)
subsidiariamente, a invalidação das substituições orais e de testemunhas não intimadas; e (7) a
disponibilização imediata das mídias da audiência já realizada, com acesso restrito aos
advogados constituídos; e, por fim, (8) a expedição de ofício ao Juízo de origem, para ciência
e cumprimento imediato das determinações que o TRE-PR entender cabíveis”.
Ao final, requer o provimento integral com a declaração de nulidade de todos os atos
contaminados e restabelecendo a marcha regular do processo.
Pela decisão ID 44757379, conheci da Correição Parcial apenas em relação ao despacho
proferido em 7 de outubro de 2025, que indeferiu a disponibilização das mídias da audiência, por
ser o único ato judicial questionado dentro do prazo regimental de 10 dias da ciência pela parte,
e, em relação a esse ponto, a tutela liminar foi deferida em parte, determinando que o Juízo de
origem adotasse as providências necessárias para a juntada imediata aos autos dos arquivos de
mídia da audiência já realizada.
Em ID 44761301, foram acostadas as informações da autoridade corrigida, informando o
cumprimento da decisão liminar e a redesignação da continuidade de audiência de instrução para
a data de 03/11/2025.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou opina pela extinção do feito sem resolução do mérito, na
forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do
interesse processual (ID 44779960).
Vieram conclusos.
É o relatório.

VOTO
Primeiramente, cumpre observar que na Justiça Eleitoral do Paraná a Correição Parcial não está
limitada aos feitos de natureza criminal, sendo assim prevista nos termos do §1º do art. 106 do
Regimento Interno deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (Res.-TRE/PR nº 792/2017):
Art. 106. A correição parcial será autuada na classe Petição, visando à emenda de
erros de procedimento atribuídos a Juiz Eleitoral, contra os quais não caiba
recurso.

Num. 44816925 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 12:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121812393356500000043753710
Número do documento: 25121812393356500000043753710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 12:42:12
§ 1º O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou
pelo órgão do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias, contados
da ciência do ato judicial impugnado.
§ 2º Recebida a correição parcial, o Relator requisitará informações ao Juiz que, no prazo de 10 (dez) dias,
as prestará, inclusive quanto à eventual retratação.

Extrai-se de aludido dispositivo normativo tratar-se a correição parcial não de uma ação originária
e tampouco de recurso, mas sim de instituto de natureza administrativa, excepcionalmente
admitido, para o tratamento de erros de procedimento que causem tumulto processual, para os
quais não caiba recurso.
Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. CORREIÇÃO PARCIAL. SUSPEIÇÃO. SUPOSTOS
VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
Correição parcial, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral em face do Juízo da 175ª Zona Eleitoral, de Medina.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
O ponto controvertido consiste em saber se a condução do procedimento de
suspeição do membro do Ministério Público Eleitoral observou as regras legais
atinentes à espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A correição parcial consiste em instituto destinado a corrigir erros de
procedimento, quando ausente recurso para tanto, evitando-se a chamada
inversão tumultuária do processo ou desordem processual.
A correição parcial, como instituto administrativo judicial subsidiário, não se
presta a substituir recurso contra todo e qualquer vício de procedimento.
Escopo restrito de sanar o tumulto processual decorrente de erro de
procedimento que obste, atrase ou inverta a marcha procedimental. Demais
erros de procedimento são arguíveis em preliminar de recurso, ainda que apenas ao
fim do procedimento. Processo eleitoral e irrecorribilidade das decisões
interlocutórias (art. 19 da Resolução nº 23.478/2016/TSE).
As matérias trazidas ao conhecimento deste TREMG não têm pertinência com o erro
de procedimento tumultuário que autorizaria o deferimento da correição parcial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Correição parcial a que se nega provimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, Art. 147. RITREMG, Art. 165, 3º. Resolução 23.478/2016/TSE,
Art. 19. Jurisprudência relevante citada: TJMG. Relator Des. Habib Felippe Jabour, Julgamento 2/9/2024,
publicação da súmula aos 11/9/2024.

Num. 44816925 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 12:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121812393356500000043753710
Número do documento: 25121812393356500000043753710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 12:42:12
(TRE/MG - PETIÇÃO nº060013520, Acórdão, Relator(a) Des. Vinicius Diniz Monteiro De Barros,
Publicação: DJE - DJE, 15/05/2025).

Ademais, o Regimento Interno desta Corte, prevê prazo de 10 dias, a contar da ciência do ato,
para que este instituto possa ser conhecido.
Conforme relatado, embora tenham sido questionados diversos atos judiciais emanados pelo
Juízo a quo ao longo do trâmite da ação de investigação judicial mencionada, conheci da
Correição Parcial apenas em parte, mais precisamente somente em relação ao despacho
proferido em 7 de outubro de 2025, que indeferiu a disponibilização das mídias da
audiência, por ser o único ato judicial questionado dentro do prazo regimental de 10 dias
da ciência pela parte, e, em relação a esse ponto, a tutela liminar foi deferida em parte,
determinando que o Juízo de origem adotasse as providências necessárias para a juntada
imediata aos autos dos arquivos de mídia da audiência já realizada.
Muito embora a d. Procuradoria Regional Eleitoral tenha entendido que “não existe mais resultado
prático possível na análise de eventual irregularidade na negativa inicial de acesso às gravações
quando já se franqueou aos causídicos acesso às mídias, até porque o objeto do feito se esvaiu
com a juntada dos depoimentos e adiamento da audiência nos autos principais”, entendo que tal
conduta do magistrado ocorreu tão somente em cumprimento à decisão liminarmente proferida
nestes autos.
Logo, conquanto o juízo de origem tenha corrigido o seu procedimento, não se trata de perda
superveniente do interesse, mas sim de se julgar o mérito com a ratificação da decisão
liminar, para o fim de se reconhecer que a negativa de juntada das mídias de audiência nos
autos configurou sim inversão tumultuária no processo, que comprometia o exercício da ampla
defesa e do contraditório.
Para melhor compreensão, passo a reproduzir a decisão liminar:
“Conquanto não tenha expressamente formulado requerimento de concessão de tutela liminar
sem a oitiva do juízo de origem, pretende o requerente a suspensão imediata dos atos
processuais subsequentes ao despacho ID 128218960, inclusive da audiência designada para
13/10/2025, até julgamento final desta correição, além de outros pedidos como: anulação de
atos processuais, reinclusão de candidatas fictícias no polo passivo, limitação de testemunhas,
invalidação da substituição de testemunhas e disponibilização imediata das mídias de
audiência já realizada, na AIJE nº 0600876-82.2024.6.16.0171, em trâmite na 171ª Zona
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR.
Para tal desiderato, pugna pela “expedição de ofício ao Juízo de origem, para ciência e
cumprimento imediato das determinações que o TRE-PR entender cabíveis”.
Primeiramente, cumpre observar que na Justiça Eleitoral do Paraná a Correição Parcial não está
limitada aos feitos de natureza criminal.
Sucede que existe óbice regimental para o conhecimento de grande parte das insurgências do
requerente, em virtude da extrapolação do prazo para tanto, nos termos do §1º do art. 106 do
Regimento Interno deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (Res.-TRE/PR nº 792/2017):

Num. 44816925 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 12:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121812393356500000043753710
Número do documento: 25121812393356500000043753710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 12:42:12
(...)
Vejamos.
A primeira insurgência da requerente diz respeito ao despacho que determinou à emenda à
petição inicial para a restrição do polo passivo apenas aos candidatos eleitos, excluindo do
processo as candidatas tidas por fictícias, bem como o partido político, sob o argumento de que
“os Partidos Políticos, suplentes e candidatas fictícias não ocupam a posição de litisconsortes
necessários (REspEL n. 0600879-09/CE; AgR-REspEL n. 68565/MT; AgR-RO n. 2.365/MS;
súmula 40, TSE)”.
Inclusive, o que se visa é a suspensão e nulidade de todos os atos processuais subsequentes a tal
despacho.
No entanto, aludido despacho foi proferido em 16 de janeiro de 2025 (ID 44755223, pág.
27/28).
Para além de não estar compreendido no prazo regimental da correição parcial, a ora recorrente,
sem se insurgir de qualquer forma, atendeu ao respectivo ato, emendando a inicial para excluir
do polo passivo as candidatas femininas questionadas.
Em continuidade de seu raciocínio, a recorrente alega que “1. As candidatas apontadas como
fictícias, embora excluídas formalmente do polo passivo, foram ouvidas na condição de meras
informantes, sem intimação prévia, sem assistência técnica e sem o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, ainda que sujeitas à sanção de inelegibilidade. Tal contradição
transformou pessoas potencialmente rés em “testemunhas de si mesmas”, violando o princípio
nemo tenetur se detegere e o art. 5º, LV, da Constituição Federal”.
Ocorre que, pela petição ID 44755223 foi a própria requerente quem arrolou tais candidatas
como suas testemunhas, soando contraditória a sua insurgência posterior. Cumpre destacar que
“O art. 5º do CPC dispõe que as partes devem se comportar de acordo com a boa-fé, princípio
que igualmente norteia a prática processual na Justiça Eleitoral e do qual deriva o subprincípio
que veda a adoção de comportamentos contraditórios pelas partes, conhecido como proibição
do ‘venire contra factum proprium’” (TSE - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento
nº5297, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
18/06/2020).
Não se pode olvidar que se a parte efetivamente entendesse que estivesse diante de ato manifestamente
ilegal ou teratológico que não pudesse aguardar o recurso nos termos do art. 48 da Res. TSE nº 23.608/2019,
poderia até mesmo ter manejado Mandado de Segurança dentro do respectivo prazo decadencial, o que
também não o fez.
Prosseguindo, alega a requerente que “2) O advogado dos Investigados, na sequência,
protocolou três peças de defesa praticamente idênticas para os candidatos Amarildo Batista de
França, Jair Rezende Taveira e Vergílio Manfron Bisneto, modificando apenas o rol de
testemunhas em cada uma. Com isso, ampliou indevidamente o número total de testemunhas
para dezoito (18), quando a Lei Complementar nº 64/1990, art. 2º, § 3º, expressamente limita o
rol a seis (6) testemunhas por parte. O expediente adotado configura manobra processual
destinada a burlar a limitação legal, afrontando o dever de lealdade previsto no art. 5º do CPC
e comprometendo a paridade processual; 3) O Juízo, conquanto tenha reconhecido de modo
genérico que o limite seria de seis (6) testemunhas, não proferiu decisão saneadora
especificando quais seriam efetivamente ouvidas, tampouco determinou a exclusão das demais.
A omissão judicial, nesse ponto, produziu insegurança jurídica, permitindo que os Investigados
conduzissem a instrução sem balizas claras e em descompasso com o princípio da legalidade
estrita do processo eleitoral”.

Num. 44816925 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 12:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121812393356500000043753710
Número do documento: 25121812393356500000043753710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 12:42:12
Ocorre que tais afirmações tem a ver com o que ficou consignado na decisão de saneamento,
proferida em 23 de abril de 2025. Portanto também já transcorrido o prazo regimental da
correição parcial e até mesmo o prazo decadencial de eventual Mandado de Segurança.
É de se acrescentar que a parte adversa da demanda de origem, impetrou Mandado de Segurança (0600214-
15.2025.6.16.0000) em face desta mesma decisão, ao argumento de que teria ocorrido preclusão do direito à
prova por apresentação extemporânea do rol de testemunhas pela investigante após a diplomação dos eleitos,
justamente se insurgindo em relação à conduta da ora requerente de arrolar como testemunhas as candidatas
que haviam sido excluídas do pólo passivo. Após o indeferimento da inicial, os então impetrantes
apresentaram recurso de agravo interno, sendo que a ora requerente, na condição de litisconsorte passiva
naquele mandamus, foi intimada por meio dos então procuradores constituídos no autos de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº 0600876-82.2024.6.16.0171, havendo decurso do prazo sem manifestação.
Tal circunstância, mais uma vez, demonstra comportamento contraditório da ora requerente.
Em complemento, cito trecho da decisão daquele mandamus, que assim tratou da questão:
Nesse ponto, cabe um parêntese para destacar que a inexistência de litisconsórcio
passivo necessário não se confunde com ausência de legitimidade passiva. Com
efeito, a jurisprudência da Corte Superior firmou compreensão de que "é no
momento da propositura da ação, com base na descrição fática apresentada pelo
autor do processo, que se verifica a regularidade quanto aos aspectos subjetivos da
demanda, por força da teoria da asserção" (REspe 501-20, red. para o acórdão Min.
Luís Roberto Barroso, DJE de 26.6.2019).
Além disso, quanto às consequências no caso da constatação da fraude à cota de
gênero, a Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, consolidando a evolução
do entendimento da Corte Superior, assim esclarece:
Súmula nº 73: A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao
percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos
termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um
ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do
caso concreto assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap)
da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta,
nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para
fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral. (Destaquei).
Com essas considerações, sem adentrar nos detalhes da ação na origem, é
compreensível na inicial inclusão de candidatas fictícias e demais integrantes da

Num. 44816925 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 12:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121812393356500000043753710
Número do documento: 25121812393356500000043753710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 12:42:12
chapa, além de dirigentes partidários. Em tese, seria possível até mesmo a inclusão
de outras pessoas, como, por exemplo, de dirigentes partidário, pois, nas hipóteses
de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por se tratar de litisconsórcio
facultativo, podem ser incluídos todos aqueles que praticaram ou anuíram com a
conduta, por estarem sujeitos à imposição de inelegibilidade.
Na hipótese em comento, o despacho inicial possibilitava ao autor a inclusão no polo
passivo pessoa não eleita, desde que pormenorizasse a sua conduta tendente à prática
do ilícito (...)
Assim, ao que parece, se a ora requerente deixou de incluir candidatas no momento da emenda à
inicial, foi por não individualizar de que forma participaram ou anuíram com eventual fraude. Se
entendia que as candidatas participaram ou anuíram e que a elas também poderia ser aplicada a
sanção de inelegibilidade, bastaria ter individualizado suas condutas e requerido a manutenção
das candidatas tidas por fictícias no pólo passivo.
Voltando-se ao que é trazidos nos presentes autos, prossegue a requerente, relatando que “4)
Durante a audiência de instrução realizada em 18/06/2025, verificou-se substituição oral de
testemunhas, requerida verbalmente pela defesa dos Investigados, sem petição formal e sem
decisão escrita que autorizasse a alteração. Mesmo diante da objeção da parte Investigante, o
Juízo deferiu de plano a substituição, violando o contraditório e as regras mínimas de
publicidade e forma, já que a substituição de testemunhas demanda requerimento fundamentado
e registro nos autos; 5) No decorrer da audiência, foi mencionada uma nova testemunha, de
nome “Rafaela Govatiski”, para ser ouvida na continuação designada para 13/10/2025.
Todavia, não há qualquer intimação formal nos autos acerca dessa pessoa, nem constava do rol
inicial de testemunhas. Trata-se, portanto, de ato nulo de pleno direito, por ausência de prévia
ciência das partes e violação ao art. 455 do CPC, aplicado subsidiariamente”.
Mais uma vez a insurgência se refere a decisões e condutas do magistrado, ocorridas em
prazo regimental muito maior do que os 10 dias contados da ciência da parte, já ocorridas
em audiência realizada em 18/06/2025, e que portanto não podem ser conhecidas pela via da
correição parcial.
Não se pode olvidar que todas as insurgências alhures relacionadas referem-se a decisões que
não precluíram e, portanto, são passíveis tanto de reanálise pelo Juízo de origem, como também
de recurso, ainda que em momento posterior, não estando a requerente desamparada, desde que
expressamente requeira tal reapreciação em alegações finais.
Nesse sentido é o que dispõe a Res. TSE nº 23.608/2019:
Art. 48. As decisões interlocutórias proferidas no curso da representação de que trata
este capítulo não são recorríveis de imediato, não precluem e deverão ser
novamente analisadas pela juíza ou pelo juiz eleitoral ou pela juíza ou pelo juiz
auxiliar por ocasião do julgamento, caso assim o requeiram as partes ou o
Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais.
Parágrafo único. Modificada a decisão interlocutória pela juíza ou pelo juiz eleitoral
ou pela juíza ou pelo juiz auxiliar, será reaberta a fase instrutória, mas somente serão
anulados os atos que não puderem ser aproveitados, determinando-se a subsequente
realização ou renovação dos que forem necessários.
Por fim, como último argumento, alega a requerente que “6) Diante do evidente tumulto, a parte
Investigante requereu a disponibilização das mídias da primeira parte da audiência, a fim de
verificar o conteúdo dos depoimentos e compreender os fatos ocorridos em juízo. O pedido,
entretanto, foi indeferido pelo Despacho de ID 129592294, sob o argumento de que “ainda

Num. 44816925 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 12:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121812393356500000043753710
Número do documento: 25121812393356500000043753710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 12:42:12
restam testemunhas a serem ouvidas”, e que seria necessário evitar que “uma testemunha
escute o depoimento de outra”. Ocorre que o Juízo poderia simplesmente restringir o acesso
das mídias aos advogados habilitados, em observância ao art. 7º, XIII, do Estatuto da
Advocacia (Lei 8.906/1994), e não negar completamente o acesso, pressupondo má-fé do
patrono. A decisão, assim, cerceou o exercício da defesa técnica e impediu o controle da
legalidade da audiência já realizada”.
Compulsando os autos, constata-se na respectiva Ata de audiência, realizada em 18/06/2025,
constou expressamente que “As oitivas foram devidamente gravadas, e os arquivos de vídeo
serão juntados aos autos ao PJe, após finalizadas as oitivas de todas as testemunhas” (ID
44755230, pág. 05). Mais uma vez, destaca-se que o então procurador da ora requerente estava
presente em audiência, não apresentando qualquer insurgência naquele momento.
Não obstante, em 03 de outubro de 2025, a ora requerente constituiu novos procuradores na
ação de origem, os quais peticionaram informando que “A ausência de acesso a tais registros
compromete não apenas a adequada compreensão da prova já produzida, mas também a
preparação da defesa para a continuidade da instrução, agendada para o próximo dia
13/10/2025”.
Mesmo diante de tal justificativa, a juntada dos arquivos de mídia aos autos foi novamente
indeferida, por despacho datado de 07 de outubro de 2025, sendo que assim foi fundamentado:
“Como é sabido, determina o art. 456 do CPC que o juiz providenciará para que
uma testemunha não ouça o depoimento das outras, regra que restaria violada com
a pretendida disponibilização antecipada dos vídeos. A troca de advogado, ainda
que por conta de renúncia, não é motivo para a quebra desta regra, porque a defesa
deve ser considerada una, ainda que haja a alteração de advogado”,
Nesse contexto, esse é o único ato judicial da demanda de origem - dentre todos os
questionados - que pode ser conhecido no âmbito desta Correição Parcial, porque dentro
do prazo de 10 (dez) dias da ciência pela parte.
Pois bem.
O § 2º do art. 106 do Regimento Interno prevê que “Recebida a correição parcial, o Relator
requisitará informações ao Juiz que, no prazo de 10 (dez) dias, as prestará, inclusive quanto à
eventual retratação”, sem qualquer previsão expressa para concessão de liminar inaudita altera
parte.
No entanto, com fulcro no poder geral de cautela, previsto no art. 297 do Código de Processo Civil, ampara
este tipo de decisão, para evitar danos processuais irreversíveis ou de difícil reparação.
Efetivamente possui razão a requerente, pois a gravação da audiência integra o direito de acesso
das partes ao conteúdo probatório, constituindo instrumento indispensável à atuação da defesa
técnica, inclusive para preparação para a próxima audiência já designada.
Bem observa a requerente que o art. 7º, XIII, da Lei nº 8.906/1994, Estatuto da Advocacia, garante ao
advogado o direito de examinar, em qualquer órgão do Poder Judiciário, autos de processos findos ou em
andamento, ainda que sem procuração, quando não estejam sob sigilo, podendo copiar peças e tomar
apontamentos.
Nesse sentido, o Provimento nº 2/2021 - CRE/PR, de 10 de dezembro de 2021 (Código de normas da
Corregedoria Regional Eleitoral e das Zonas Eleitorais do Estado do Paraná), assim regulamenta a
documentação das audiências:

Num. 44816925 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 12:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121812393356500000043753710
Número do documento: 25121812393356500000043753710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 12:42:12
(...)
Art. 379. As atas das audiências gravadas em áudio e vídeo serão assinadas
digitalmente pelo Juízo Eleitoral, presidente do ato, diretamente no sistema
eletrônico de processos em funcionalidade própria, assim como os arquivos
digitais, passando a integrar os autos mediante registro em termo.
Parágrafo único. Os demais participantes da audiência que possuam assinatura
digital poderão assinar os termos, caso queiram.
Art. 380. Tratando-se de audiência realizada presencialmente, o respectivo termo será impresso e assinado
fisicamente pela autoridade judiciária, representante do Ministério Público, partes e seus procuradores e
pela/o servidora/servidor que secretariou o ato, devendo ser digitalizado e anexado aos autos, arquivando-se
o original, devidamente identificado com o número dos autos, em pasta específica no cartório.
Art. 381. O termo de depoimento, declaração ou interrogatório, será lavrado em separado, dele constando os
seguintes dados: nome, filiação, nacionalidade, data e local de nascimento, estado civil, profissão, endereço
de residência e do local onde exerce a profissão, número do RG, CPF, Título de Eleitor ou de outro
documento hábil à identificação.
§ 1º A qualificação dos depoentes, declarantes ou réu será registrada no sistema de gravação audiovisual.
Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006 Em: 10/12/2021 13:50:39
§ 2º O compromisso legal das testemunhas, as objeções e decisões a elas afetas serão
necessariamente registradas pelo sistema de gravação audiovisual.
§ 3º Os depoimentos documentados por meio do sistema audiovisual adotado dispensam transcrição. CPP,
art. 405, § 2º Res. - TRE/PR nº 615/12, art. 17 Res. - CNJ nº 105/10, art. 2º
§ 4º Nas decisões proferidas pelo Juízo Eleitoral em que houver menção de trechos de depoimentos
gravados pelo sistema audiovisual não é necessária sua transcrição integral, sendo suficiente a descrição e o
apontamento do respectivo tempo do vídeo (por exemplo: “A testemunha Fulano de Tal afirmou não ter
presenciado o fato, conforme se infere aos 02 min. e 30 seg. (ou 02’30”) de seu depoimento”).
Art. 382. Concluída a audiência, seu encerramento será operado no sistema
eletrônico de processos, por meio de funcionalidade específica capaz de
registrar o movimento processual correto nos autos digitais, com a inclusão da
respectiva ata e, sendo o caso, dos arquivos de mídia contendo a gravação do ato
e dos depoimentos colhidos, acompanhados dos respectivos termos,
submetendo-os, em seguida, à assinatura do Juízo Eleitoral que presidiu o ato.
§ 1º Os arquivos de mídia deverão observar o tamanho máximo individualizado
permitido pelo sistema, dividindo-os em tantas partes quantas forem necessárias. § 2º
Excepcionalmente, por motivos técnicos, os arquivos de áudio e vídeo gravados
em audiência poderão ser juntados aos autos posteriormente, lavrando-se
certidão, sem prejuízo do registro de realização da audiência nos autos digitais
na forma do caput.
Art. 383. Os arquivos de áudio e vídeo que documentam audiência e
depoimentos nela colhidos constarão do processo eletrônico, assegurando-se a
gravação de cópia de segurança, na forma definida em resolução do TRE.
Parágrafo único. Os arquivos dos atos e depoimentos gravados na mesma audiência
deverão ser reunidos em pasta individualizada, identificada pelo Juízo respectivo,
pela natureza e pelo número do processo. Dessa pasta constarão:

Num. 44816925 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 12:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121812393356500000043753710
Número do documento: 25121812393356500000043753710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 12:42:12
I - os depoimentos, cada qual correspondente a um arquivo, assim nomeado: “Número dos autos - Nome do
Depoente - Indicação se é Autor, Réu, Testemunha do Autor/Réu/Juízo, Informante do Autor/Réu/Juízo”
(Por exemplo: “Autos 00000-50.2011.8.16.0000 - Fulano de Tal - Testemunha do Autor”);
II - as manifestações das partes ou advogadas/os, cada qual correspondente a um arquivo, assim nomeado
“Número dos Autos - Espécie de Ato” (Por exemplo: “Autos 00000-50.2011.8.16.0000 - Defesa Oral pelo
réu Fulano de Tal”).
Art. 384. Os atos processuais poderão ser repetidos, de ofício ou mediante impugnação da parte, quando
houver falha ou deficiência na gravação que impossibilite seu entendimento.
Tratando-se a audiência de ato público, que não versa sobre situação sigilo legal, a negativa de
acesso às respectivas mídias configura tumulto processual que causa cerceamento de defesa.
Nesse contexto, conheço da correição parcial apenas em relação ao despacho proferido em
07 de outubro de 2025, bem como defiro tutela liminar, para o fim de determinar ao Juízo
de origem que adote, imediatamente, as providências necessárias para que seja feita a
juntada aos autos dos arquivos de mídia da audiência já realizada”.

Para além da determinação de juntada das mídias aos autos, a presente demanda tem como
pedido final a declaração de nulidade de “todos os atos contaminados e restabelecendo a
marcha regular do processo”.
A despeito de tal pretensão, em tendo já tendo sido realizada a juntada das mídias da audiência e
designação da continuidade do ato processual para a data de 03/11/2025, os representantes
processuais da ora corrigente inclusive já exararam manifestação em atendimento ao despacho
proferido pelo M. Magistrado na audiência suspensa de 13/10/2025, possibilitado o exercício da
ampla defesa e do contraditório e, como bem destacou a d. Procuradoria Regional Eleitoral, “o
objeto do feito se esvaiu com a juntada dos depoimentos e adiamento da audiência nos autos
principais”.
Logo, com tais providências não há que se falar em prejuízo à parte autora, de modo que em não
há nulidade a ser reconhecida, pois como se sabe, “(...) não se declara nulidade sem a efetiva
demonstração de prejuízo, previsão consagrada no art. 219 do Código Eleitoral, bem como
assentada por este Tribunal, no sentido de que "[...] no sistema de nulidade vigora o
princípio pas de nullité sans grief, o qual dispõe que somente se proclama a nulidade de
um ato processual quando houver efetivo prejuízo à parte devidamente demonstrado (AgR-
REspel nº 26-21/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3.4.2017)” (TSE - Embargos de Declaração no
Recurso Ordinário Eleitoral nº060165766, Acórdão, Relator(a) Min. André Mendonça, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 15/08/2025).
Em outras palavras, tem-se que a correção já providenciada pelo juízo de origem foi suficiente
para restabelecer o bom andamento processual.

DISPOSITIVO
Nesse contexto, voto no sentido de conhecer em parte da correição parcial, apenas em relação

Num. 44816925 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 12:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121812393356500000043753710
Número do documento: 25121812393356500000043753710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2025 12:42:12
ao despacho proferido em 07 de outubro de 2025, para o fim de julgar parcialmente
procedente o pedido, confirmando a decisão liminar que determinou ao Juízo de origem que
adotasse, imediatamente, as providências necessárias para a juntada aos autos dos arquivos de
mídia da audiência já realizada, sem a necessidade de declaração de nulidade de atos
processuais.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) Nº 0600627-28.2025.6.16.0000 - Almirante Tamandaré -
PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - CORRIGENTE: CELIA
APARECIDA CZORNE ZILIOTTO - Advogados do(a) CORRIGENTE: LUISA SAPIECINSKI GUEDES
- PR124827, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - CORRIGIDO:
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte da correição parcial, e, na parte conhecida, julgou
parcialmente procedente o pedido, confirmando a decisão liminar, nos termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2025.